Tribunal: TJES
Processo: 5011044-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011044-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLEICIMAR SILVA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011044-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLEICIMAR SILVA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA. RECURSO DESPROVIDO.
1.

Não há falar em nulidade por contrariedade aos postulados do contraditório e da ampla defesa se as formalidades legais foram observadas, inclusive com a devida manifestação da defesa técnica do paciente durante o procedimento administrativo disciplinar.

2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011044-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLEICIMAR SILVA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por
CLEICIMAR SILVA SANTOS,
em face da decisão que reconheceu a falta grave homologando o PAD 008/2020.

O agravante almeja absolvição ou, subsidiariamente, que seja desclassificada a conduta para falta disciplinar de natureza média.

Compulsando os autos, constato que a irresignação do agravante não merece prosperar.

Extrai-se dos autos que o fato ocorreu no dia 01/11/2020, originando o PAD nº 008/2020.

Infere-se que após uma aglomeração no retorno do banho dos internos, Daniel apresentou o nariz lesionado, afirmando, quando questionado, que levou um soco de CLEICIMAR.

Em audiência de justificação (mov. 38), o apenado relatou que após o banho, quando estava voltando para a cela, Daniel lhe agrediu com um murro na testa, e ele, para se defender, esbarrou sem querer e acabou lesionando o nariz de Daniel.

Todavia, após análise dos depoimentos prestados pelos demais reeducandos na oitiva, restou demonstrado que os apenados se agrediram mutuamente, e o próprio agravante, reconheceu que ao levar um soco na testa acabou lesionando o nariz do interno Daniel, o que caracterizou a falta de natureza grave diante do excesso cometido, fato que é corroborado pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais acostado no PAD.

Veja-se:

DETENTO JOÃO VICTOR SOARES MENDONÇA:

“[...] Que estava retornando do banho e estava atrás de Cleicimar e quando passaram na frente da cela B214 Daniel saiu da cela que estava aberta e deu um soco na nuca de Cleicimar; Que só Daniel estava na cela;
Que Cleicimar entrou na cela e deu um soco em Daniel;
Que se seguiu para cela; Que na noite anterior estava conversado a cela B213 com a cela B214; Que no meio da conversa, Cleicimar disse que Daniel havia ficado com a namorada de um cara que está preso na PRSM. Que Daniel disse que isso ele acertava com Cleicimar na rua; Que a conversa acabou ali e no dia seguinte aconteceu o que declarou a cima. [...]”

DETENTO GUILHERME ENRIQUE SOUSA DOS SANTOS:

“[...] Que no outro dia na volta do banho estava retornando a frente de Cleicimar e quando passaram na frente da cela C214 Daniel saiu da cela que estava aberta e deu um soco em Cleicimar e voltou para dentro da cela;
Que Cleicimar entrou na Cela e começou a um bater no outro e Daniel saiu da cela correndo e foi em direção ao chuveiro. [...]”

DETENTO JEFERSON MATIL DOS SANTOS:

“[...] Que saiu para o banho de chuveiro e Daniel ficou na cela; Que estava no chuveiro e viu quando Daniel passou com o nariz machucado;
Que ouviu dizer que Daniel deu um soco em Cleicimar e Cleicimar entrou na cela e bateu em Daniel”
[...]”

Dessa forma, não há que se falar na ocorrência de qualquer excludente de ilicitude da conduta do apenado, tal como a legítima defesa.

Portanto, não obstante as justificativas pelo reeducando, a falta grave restou configurada à luz do exposto no artigo 39, inciso II, da Lei de Execuções Penais, c/c artigo 50, inciso V, da Portaria nº 332-S/03, razão pela qual, importa transcrever:

Art. 39. Constituem deveres do condenado:

II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

Art. 50. Comete falta disciplinar de natureza grave o preso que:

V – deixar de prestar obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deve se relacionar;

É importante destacar que, no momento da admissão no sistema penitenciário, os reeducandos são informados acerca das normas de segurança e disciplina. Assim, não reconhecer a falta grave na situação que se coloca é comprometer a ordem prisional, já que comprovada a desobediência e desrespeito praticados pelo reeducando.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
AMEAÇAS, AGRESSÕES VERBAIS A OUTROS DETENTOS.
DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO A FUNCIONÁRIO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. [...]
consolidou-se, nesta Superior Corte, entendimento no sentido de que a desobediência caracteriza falta grave. [...] (AgRg no HC 562.216/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).
2. O cometimento de falta grave pelo apenado importa: (a) alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, salvo livramento condicional, indulto e comutação da pena; (b) autoriza a regressão de regime; (c) a revogação de até 1/3 dos dias remidos, de acordo com o artigo 127 da Lei de Execução Penal - LEP. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 550.514/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020). 3.
No caso, pela própria descrição da autoridade coatora, foi verificada a gravidade das condutas do agravante, consistentes em agressões verbais e ameaças a outro detento,
bem como desobediência a funcionário, não importando, assim, se houve ou não graves consequências, bem como o motivo da briga
.
4. O aprofundamento da questão quanto à ausência de provas implica no revolvimento de matéria fático probatória, que é vedado perante esta Corte, quanto mais em sede de habeas corpus, ação de cunho célere, sumário e urgente. 5.
Classificada a conduta como grave, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que ela acarreta a regressão de regime.
6. Agravo improvido. (AgRg no HC n. 654.884/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.)

Ante todo o exposto, não há qualquer ilegalidade na decisão agravada que lhe impôs a aplicação dos consectários legais, diante do péssimo comportamento carcerário do agravante.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.